Tribunal: TJDFT
Processo: 0743713-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Fiscalização e controle. Impossibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu trabalho externo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de conceder trabalho externo a apenado, como cuidador de idoso da própria mãe.
III. Razões de decidir
3. Na execução penal, fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável quanto ao cumprimento das condições.
4. Autorizar trabalho externo como cuidador da própria mãe (idosa), na residência dela, onde o apenado goza das saídas temporárias, e sob fiscalização da mãe, prejudicam sobremaneira a fiscalização do cumprimento adequado do benefício, além de ser incompatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 758.283/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023; TJDFT, (Acórdão 1421076, 07031995120228070000, Relator: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022.